Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio tentado e associação criminosa, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível, considerando a alegação de que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, mas legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
4. A periculosidade da paciente resta demonstrada pelo modus operandi da ação criminosa, praticada com emprego de grave ameaça e uso de armas de fogo, além de indícios de envolvimento com facção criminosa.
5. A mera existência de filho menor não é suficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a demonstração de que a paciente é a única responsável pelos cuidados da criança, o que não restou comprovado nos autos.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, estabeleceu que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica a casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça.
7. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidaram entendimento no sentido de que a prisão domiciliar não é cabível em hipóteses de crimes violentos, notadamente quando presentes indícios concretos de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
9. A prisão preventiva é legítima quando demonstrado o periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.
10. A mera condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a comprovação de que a paciente é a única responsável pelo cuidado do menor.
11. Nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, não se aplica a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme entendimento do STF no HC coletivo no 143.641/SP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 318; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018; STJ, HC no 536.589/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019; TJDFT, Acórdão no 1907466, 0708625-61.2024.8.07.0004, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 15/08/2024.